Tribunal: TJDFT
Processo: 0707911-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
DESPACHO Nos termos dos artigos 10, 932, parágrafo único e 933 do Código de Processo Civil, concedo às partes o prazo de 10 (dez) dias para que se manifestem sobre eventual incompetência do juízo de origem para conhecer da questão relativa à colação de imóvel postulada na reconvenção. Intimem-se. Após, tornem conclusos. Brasília/DF, 18 de abril de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVERA Relator 46